Tribunal: STF
Processo: RE 612685
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Optometristas de nível superior. Limitação ao exercício da profissão. Inaplicabilidade dos Decretos nºs 20.931/32 e 24.492/34. ADPF nº 131/DF. 



    1. No julgamento da ADPF nº 131/DF o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que os artigos 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34 foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da decisão para assentar que essas normas não se aplicam aos optometristas de nível superior qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida. 



    2. Agravo regimental provido a fim de prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário do STF na ADPF nº 131/DF, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.